Tribunal: STF
Processo: Rcl 50630
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. ACÓRDÃO. DESRESPEITO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESNECESSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO. NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.



    1. Considerada a eficácia vinculante de acórdão prolatado em ação direta de inconstitucionalidade, mostra-se desnecessário o atendimento ao requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, exigível tão somente quando se invoca como paradigma pronunciamento surgido de julgamento de recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral (CF, art. 102, § 2º, e CPC, art. 988, § 5º, II).



    2. O Plenário, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento segundo o qual compete à Justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor a ele vinculado mediante relação jurídico-administrativa, aí incluídas as demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou ausência de concurso público.



    3. Agravo interno desprovido.